Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 378/STJ. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS APÓS LIQUIDAÇÃO.
1. Ausentes a certeza e liquidez da condenação ou do proveito econômico, deve ser conhecida a remessa necessária.
2. Comprovado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças remuneratórias decorrentes (Súmula 378/STJ).
3. Diante de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, é necessária a prévia liquidação do julgado perante o juízo prolator da sentença a fim de se conhecer o valor total da condenação e, só então, definir o correto enquadramento nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC.
4. Negou-se provimento ao apelo. Deu-se parcial provimento à remessa necessária.